Tribunal: TJDFT
Processo: 0717755-81.2020.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717755-81.2020.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CN FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME APELADO: MASSA INSOLVENTE DE BDI CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: LUCIMAR CAROLINA LEAL GALENO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CN Fomento Mercantil Ltda.-ME contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. A apelante pediu habilitação de crédito nos autos do processo que discute a insolvência de BDI Consultores Associados S/C Ltda.-ME. Alegou que a origem do crédito é um acordo celebrado entre ela e Sebastião Buiati nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 2014.01.1.174619-3 proposta contra esse último (id 40545370). O Juízo de Primeiro Grau determinou emenda à petição inicial para que, dentre outros, BDI Consultores Associados S/C Ltda.-ME juntasse a certidão de crédito com a indicação do montante devido até a data da declaração de insolvência (id 40545371). A certidão foi juntada (id 40545388). A massa insolvente de BDI Consultores Associados S/C Ltda.-ME se manifestou acerca do pedido de habilitação de crédito. Esclareceu que a ação de execução de título extrajudicial onde firmado o acordo fundamenta-se em cheque dado em pagamento de transação comercial entre CN Fomento Mercantil Ltda.-ME e Sebastião Buiati. Destacou, em síntese, que o acordo firmado com Sebasião Buiati não inclui a BDI Consultores Associados S/C Ltda.-ME, o que obsta a habilitação do crédito. Apontou vícios no pedido de habilitação (id 40545405). O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios se manifestou pela intimação de CN Fomento Mercantil Ltda.-ME para correção dos vícios apontados pela massa insolvente (id 40545408). CN Fomento Mercantil Ltda.-ME prestou esclarecimentos sobre a origem do crédito em defesa de seu pedido de habilitação (id 40545513). A massa insolvente de BDI Consultores Associados S/C Ltda.-ME pediu esclarecimentos sobre a origem do crédito e apontou inconsistências (id 40545534). Parecer do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios favorável quanto à necessidade de mais esclarecimentos sobre a origem do crédito (id 40545537). CN Fomento Mercantil Ltda.-ME prestou novos esclarecimentos (id 40545543). As partes se manifestaram mais algumas vezes acerca da discussão sobre a origem do crédito objeto do pedido de habilitação. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido de habilitação pois entendeu que CN Fomento Mercantil Ltda.-ME não demonstrou a causa debendi, já que não comprovou a vinculação da massa insolvente à origem do crédito. Destacou que o cheque goza, a princípio, da característica de abstração. Porém, a autonomia e abstração dos títulos de crédito sofrem limitações quando se trata de habilitação em insolvência diante da exigência legal de comprovação da origem da dívida (id 40545570). O recurso aborda a necessidade de reforma da sentença. CN Fomento Mercantil Ltda.-ME sustenta, basicamente, que a origem da dívida foi comprovada, qual seja, o acordo assinado por Sebastião Buiati na ação de execução de título extrajudicial fundada em cheques emitidos por Scheilla de Almeida Mortoza. Alega que Sebastião Buiati era sócio administrador de BDI Consultores Associados S/C Ltda.-ME, o que torna a massa insolvente dela responsável pelo crédito decorrente do referido acordo. Cita jurisprudência como reforço argumentativo (id 40545594). O preparo foi recolhido (id 40545595 e 40545596). A massa insolvente de BDI Consultores Associados S/C Ltda.-ME apresentou contrarrazões. Suscita que a apelação violou o princípio da dialeticidade ao apenas repetir argumentos utilizados em momento anterior à sentença (id 40545605). CN Fomento Mercantil Ltda.-ME foi intimada para se manifestar sobre a ausência de dialeticidade alegada (id 42547540). Manifestação apresentada (id 43038099). É o relatório. Decido. Há evidente violação ao art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil no presente recurso. CN Fomento Mercantil Ltda.-ME não impugna especificamente os argumentos utilizados na sentença para rejeitar seu pedido de habilitação de crédito. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O dispositivo em referência atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] A apelação não registra nenhuma impugnação ao fundamento utilizado na sentença, apenas repete argumentos já apresentados em momentos anteriores. Não foi apontado o erro de julgamento ou de procedimento eventualmente cometido pelo Juízo de Primeiro Grau mediante registro dos fundamentos jurídicos que demonstrariam o desacerto do julgador. O princípio da dialeticidade determina que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. Não se trata de apenas se insurgir contra a decisão ou repetir argumentos anteriores. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deve ser demonstrado o porquê de se recorrer. É necessário o alinhamento entre as razões de fato e de direito pelas quais o recorrente entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.[3] O recurso não pode ser usado como ferramenta de reiteração de teses por mero inconformismo. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido de habilitação pois entendeu que CN Fomento Mercantil Ltda.-ME não comprovou a vinculação da massa insolvente à origem do crédito, já que a obrigação foi assumida por Sebastião Buiati pessoalmente, e não como representante legal de BDI Consultores Associados S/C Ltda.-ME. Destacou que o cheque, que foi objeto da ação de execução de título extrajudicial proposta contra Sebastião Buiati, goza, a princípio, da característica de abstração. Porém, a autonomia e abstração dos títulos de crédito sofrem limitações quando se trata de habilitação em insolvência diante da exigência legal de comprovação da origem da dívida. CN Fomento Mercantil Ltda.-ME apenas insiste que o acordo firmado por Sebastião Buiati é de responsabilidade de BDI Consultores Associados S/C Ltda.-ME, apesar do contexto dos autos indicar o contrário. O inadimplemento do acordo firmado deveria ser cobrado exclusivamente contra Sebastião Buiati conforme, inclusive, informado nas razões de apelação. Ainda assim, CN Fomento Mercantil Ltda.-ME insiste em seu direito de habilitação do crédito nos autos de insolvência de BDI Consultores Associados S/C Ltda.-ME sem, entretanto, apresentar os fundamentos jurídicos que impõem a responsabilidade da massa insolvente de BDI Consultores Associados S/C Ltda.-ME pela obrigação assumida pessoalmente por Sebastião Buiati. Não se discute a responsabilidade de Sebastião Buiati em relação aos eventuais débitos de BDI Consultores Associados S/C Ltda.-ME, mas sim o inverso, a responsabilidade de BDI Consultores Associados S/C Ltda.-ME por débitos assumidos exclusivamente por Sebastião Buiati. A referida questão não foi objeto de impugnação específica e fundamentada. A apelação registra argumentos repetidos sobre tese que foi afastada pelo Juízo de Primeiro Grau, porém não impugna os argumentos utilizados para afastá-la. Era essencial debater especificamente os argumentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau, o que não ocorreu. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, embora a mera reprodução de outras peças de defesa nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo, por descumprimento do art. 1.010, inc. II, do Código de Processo Civil.[4] A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[5] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Majoro os honorários devidos por CN Fomento Mercantil Ltda.-ME ao(s) advogado(os) da massa insolvente de BDI Consultores Associados S/C Ltda.-ME para quinze por cento (15%) sobre o valor da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [3] JORGE. Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis [livro eletrônico]. 3a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. [4] STJ, AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24.8.2020, DJe 31.8.2020. [5] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.